Tribunal: TJES
Processo: 5003409-94.2023.8.08.0000
Classe: Ação Rescisória
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: Reunidas - 1º Grupo Cível
Assuntos: Acordo Homologado/Efeitos
Data de julgamento: 2024-05-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003409-94.2023.8.08.0000

AÇÃO RESCISÓRIA (47)

AUTOR: ELIZABETE DAFFINI

REQUERIDO: ANTONIO CESAR REGIS LELLIS e outros

RELATOR(A):
JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
: PROCESSO CIVIL. RESCISÓRIA. AGRAVO INTERNO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA VEDADA EM SEDE DE ACLARATÓRIOS. EMBARGOS REJEITADOS.

1. O voto condutor do acórdão, assim como dos demais vogais, considerou todos os argumentos apresentados no recurso e respectiva contrarrazões, pronunciando-se expressamente quanto àquelas aptas e suficientes para a conclusão do acórdão;

2. O Regimento Interno desta Corte não estabelece obrigação para que o Relator faça constar na ementa os votos divergentes, estabelecendo, inclusive, em seu art. 147, parágrafo único, incisos I, II e III, que o Acórdão é composto pela ementa, relatório e voto ou notas taquigráficas, de modo que os votos proferidos por todos os desembargados o integram;

2. Embargos rejeitados.

Vitória, 06 de maio de 2024.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Acompanhar
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Embargos de Declaração no Agravo Interno na Rescisória nº. 0002368-56.2019.8.08.0021

Embargantes: Antônio Cesar Regis Léllis e outro

Embargada: Elizabete Daffini

Relatora: Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Trata-se de embargos de declaração opostos por Antônio Cesar Regis Léllis e Neusa Maria Serrano contra o acórdão (Id 7279225) que conheceu e deu provimento ao agravo interno interposto por Elizabete Daffini.

Em suas razões (Id 7624620), os embargantes suscitam omissão do acórdão, sob o fundamento de que não houve pronunciamento sobre os documentos indicados no voto vencido, que não foram apresentados pela parte embargada, e por não ter sido analisada a possibilidade de parcelamento das custas em vez de conceder a gratuidade da justiça.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso (Id 7704032).

É o relatório. Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória/ES, 26 de fevereiro de 2024.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Os embargos declaratórios possuem efeito devolutivo restrito, de forma que o reexame da matéria está limitado à ocorrência de obscuridade, contradição, omissão ou erro material no julgado atacado, conforme prescrito no art. 1.022 do CPC/2015. E, ainda quando manejados com a finalidade de prequestionamento, os embargos de declaração não podem ser acolhidos se ausente qualquer vício no julgado embargado. (EDcl no AgRg no REsp 1620209/RS, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 30/03/2017, DJe 07/04/2017).

A irresignação do embargante se apresenta em suposta omissão, por não ter sido abordado no voto divergente a ausência dos documentos indicados no voto vencido, notadamente, extratos bancários e declaração de imposto de renda, e por não ter sido considerado o parcelamento das custas em substituição da gratuidade integral.

Sem razão a embargante, uma vez que o voto condutor, assim como dos demais vogais, considerou todos os argumentos apresentados nos recursos e contrarrazões, pronunciando-se expressamente quanto àqueles aptos e suficientes para a conclusão do acórdão.

Oportunamente, o Regimento Interno desta Corte não estabelece obrigação para que o relator faça constar na ementa do Acórdão os votos divergentes, estabelecendo, inclusive, em seu art. 147, parágrafo único, incisos I, II e III, que o Acórdão é composto pela ementa, relatório e voto ou notas taquigráficas.

É a jurisprudência:

EMENTA: PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PREQUESTIONAMENTO. OMISSÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. Os embargos declaratórios possuem efeito devolutivo restrito, de forma que o reexame da matéria está limitado à ocorrência de obscuridade, contradição, omissão ou erro material no julgado atacado, conforme prescrito no art. 1.022 do CPC/2015. E, ainda quando manejados com a finalidade de prequestionamento, os embargos de declaração não podem ser acolhidos se ausente qualquer vício no julgado embargado. (EDcl no AgRg no REsp 1620209/RS, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 30/03/2017, DJe 07/04/2017). 2. O Regimento Interno desta Corte não estabelece obrigação para que o relator faça constar na ementa do Acórdão o voto divergente, estabelecendo, inclusive, em seu art. 147, parágrafo único, incisos I, II e III, que o Acórdão é composto pela ementa, relatório e voto ou notas taquigráficas. 3. Inexiste qualquer vício embargável no acórdão em apreço, porquanto este órgão jurisdicional se pronunciou, de maneira escorreita, sobre toda a matéria devolvida na apelação interposta, assim como àquelas apresentadas em contrarrazões. 4. Recurso conhecido e improvido. (TJES. Classe: Embargos de Declaração no Mandado de Segurança, 0020093-58.2018.8.08.0000, Órgão Julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Relatora: Des. Janete Vargas Simões, Julgado em 24/02/2021)

Observe-se, neste ponto, que o consta no id 7279225 todos os votos proferidos pelos demais desembargados, que de modo que estão devidamente integrados ao acórdão, reforçando o entendimento de que todos os pontos suscitados pelo embargantes foram apreciados.

Por sua vez, deve ser esclarecido que a declaração de hipossuficiência, ainda que em caráter relativo, tem presunção de veracidade que milita em favor do declarante, cabendo ao impugnante fazer prova dos elementos que a desconstitua, o que, conforme concluído no voto vencedor, não foi verificado, sendo consignado, inclusive, que:

[...] “
A
inda que a agravante ostente algum patrimônio, este não revela ostentação de riqueza, s
alientando que “
n
ão se pode exigir que o jurisdicionado se desfaça de seus bens para ter assegurado o acesso à prestação jurisdicional. Para o deferimento do benefício de gratuidade de justiça deve ser avaliado apenas se a exigência das custas, das despesas processuais e dos honorários de advogado, em confronto com os rendimentos da parte, representa risco de comprometimento de seu sustento e de sua família.
”
(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 004199000045, Relator: FABIO CLEM DE OLIVEIRA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 23/03/2021, Data da Publicação no Diário: 06/05/2021)
”. [...]

Por fim, se verificada as condições aptas a concessão integral da gratuidade da justiça, não há sentido em se falar sobre possível parcelamento das custas processuais.

Assim, dos argumentos apresentados se conclui pelo manifesto desvirtuamento do propósito legal dos embargos de declaração, uma vez que buscam os embargantes restabelecer a discussão dos pontos já decididos, o que justifica a advertência, para o caso de reiteração do recurso nessas condições, da aplicação das sanções do art. 1.026, §2º, do CPC.

Diante do exposto,
rejeito os embargos de declaração

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

CONHEÇO E DESACOLHO OS ACLARATÓRIOS, NOS TERMOS DO VOTO DA DOUTA RELATORA.

Acompanho a e. Relatora para rejeitar os aclaratórios.

Des. Subst. Leonardo Alvarenga da Fonseca - Sessão do dia 06/05/2024:

Acompanho o voto da Eminente Relatora.